Tribunal: TJBA
Processo: 8037625-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037625-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SIQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA COTRIM CHAVES, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MARIANA COTRIM CHAVES, MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ATUARIAL. RECURSO DA RÉ: PRESCRIÇÃO TRIENAL JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DAS MAJORAÇÕES EXORBITANTES. REFORMA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DO AUTOR: DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO CONDENATÓRIO QUE JÁ RESPEITAVA O TRIÊNIO LEGAL. ÊXITO INTEGRAL NA PRETENSÃO ECONÔMICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). IMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS ÔNUS À OPERADORA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos simultaneamente contra sentença e decisão integrativa de embargos de declaração proferidas nos autos de ação revisional de contrato de seguro saúde individual cumulada com repetição de indébito.

A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde, declarou a nulidade das majorações a partir de 27/03/2020, determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente no período não prescrito, manteve a mensalidade no valor de R$ 2.766,42 e fixou sucumbência recíproca (30% para o autor e 70% para a ré).

A operadora apelante sustenta a legalidade dos reajustes, a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e pleiteia, subsidiariamente, a adequação da correção monetária e dos juros à Lei nº 14.905/2024. O autor, por sua vez, impugna exclusivamente a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando êxito integral ou, ao menos, sucumbência mínima.

II. Questão em discussão
4. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a regularidade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde; (ii) a adequação do índice de juros e correção monetária; e (iii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do alcance do provimento jurisdicional.

III. Razões de decidir
5. A prejudicial de prescrição trienal já foi acolhida na sentença, em consonância com o Tema 610 do STJ, inexistindo interesse recursal da operadora nesse ponto.
6. A ré não comprovou, por meio de prova técnica idônea, a regularidade atuarial e a proporcionalidade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao contrato, sobretudo diante de majoração expressiva da mensalidade em curto espaço temporal, em afronta ao art. 51, IV, do CDC e à boa-fé objetiva.
7. É devida, contudo, a adequação da sistemática de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.
8. Quanto ao recurso do autor, verifica-se que o valor pleiteado a título de repetição de indébito (R$ 64.176,28) corresponde exatamente ao período não prescrito, conforme planilha de cálculos juntada aos autos, tendo a sentença acolhido integralmente a pretensão econômica deduzida.
9. Configura-se, portanto, sucumbência mínima do autor, impondo-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8037625-11.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
TIAGO SIQUEIRA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
e, como Apelados,
OS MESMOS
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora